Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA (SUSCITANTE) E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ (SUSCITADO). CRIME – LESÃO CORPORAL SIMPLES. ART. 129 DO CP. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ).

I – CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, suscitante, e o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, suscitado, para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática do crime previsto no artigo 129 do CP, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber: (i), se após a Resolução no 1/2024 do TJDFT, o processamento e o julgamento das causas decorrentes de crimes contra crianças e adolescentes, fora do ambiente doméstico, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum; e, (ii) qual juízo competente nos crimes de lesão corporal simples praticado contra criança fora do contexto de violência doméstica.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
5. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crime de lesão corporal simples, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum, no caso, do Juizado Especial Criminal.
IV - DISPOSITIVO:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará).